Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ANTERIORMENTE DILIGENCIADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do autor contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar, a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI do CPC. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a anulação da sentença e, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. 1.2. Assevera que: a) em momento algum houve ausência de pressuposto processual; b) a sua inércia em indicar novo endereço foi o que deu causa a extinção do feito, ao passo que seria necessária sua intimação pessoal, nos moldes do art. 485, § 1o do CPC; c) devem ser observados os princípios da cooperação, da busca pelo julgamento de mérito da demanda, bem como da economia e celeridade processual; e d) a conversão da ação em execução é faculdade do credor. 1.3. Por fim, requer o prequestionamento do artigo 485, incisos IV e III, §1o do Código de Processo Civil.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. Segundo o §4o do art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. As razões alegadas pelo apelante não foram suficientemente aptas à concessão do efeito ora pleiteado, uma vez que a parte requereu o pedido de maneira genérica, motivo pelo qual não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo.
3. Compulsando-se aos autos, é possível verificar que foi deferido liminarmente o pedido de busca e apreensão do bem. Como as diligências para localizar o bem foram infrutíferas, facultou-se ao credor, ora autor, a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, conforme o disposto no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei no 13.043/14. 3.1. O autor não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento do mandado de busca e apreensão. 3.2. Assim, se o autor utilizar procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.
4. Jurisprudência: “[...]6. Após a devida intimação, a inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido.” (07266986920198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 15/4/2020).
5. A extinção do processo sem resolução de mérito, no caso dos autos, tem suporte no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, quando se verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. 5.1. Necessário ressaltar que a intimação pessoal somente ocorrerá, nas hipóteses dos incisos II e III, como disposto no artigo 485, parágrafo 1o da legislação processual cível. 5.2. Jurisprudência: “[...]3. A intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito somente é necessária nos casos de extinção previstos no art. 485, II e III, do CPC, não se amoldando ao caso em apreço. 4. Apelação conhecida e desprovida”. (07128126220178070003, Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 30/04/2018).
6. Tendo a parte autora descumprido as determinações judiciais, deixando de se manifestar corretamente para dar andamento ao feito, não pode ela posteriormente visar à reforma da sentença com apoio nos Princípios da Economia e Celeridade Processual e sequer alegar violação ao artigo 6o, do Código de Processo Civil. 6.1. Cuida-se de comportamento contraditório e não guarda harmonia com o Princípio da Boa-fé, visto que a parte deixou de cooperar para que se obtivesse em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
7. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, sobretudo em razão da expressa manifestação a respeito das questões ventiladas.
8. Recurso improvido.